Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Operadora. Relação de consumo. Paciente acometido de sequelas decorrentes de politrauma facial severo causado por acidente automobilístico. Indicação de reconstrução facial com uso de prótese facial customizada. Previsão contratual. Realização em rede credenciada. Extensão da cobertura e da rede credenciada. Impossibilidade. Realização do procedimento em estabelecimento não credenciado. Viabilidade apenas na hipótese de inviabilidade de ultimação do procedimento com profissionais e em estabelecimento integrantes da rede credenciada. Procedimento médico. Custeio. Asseguração em sede tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Prazo. Exiguidade. Dilação. Necessidade. Astreinte. Fixação. Incidência. Preservação. Prazo para cumprimento da obrigação. Razoabilidade. Sanção inibitória. Montante. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura da obrigada. Decisão. Agravo de instrumento. Prazo recursal. Inobservância. Recurso. Intempestividade. Afirmação. Conhecimento Parcial. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face em face das decisões que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado pelo consumidor, cominando à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do procedimento médico prescrito ao beneficiário, com uso de prótese customizada/prototipada, além dos insumos, exames, procedimentos cirúrgicos e laboratoriais necessários, com o acompanhamento clínico e pós-operatório recomendado pelo médico assistente, seja por meio da rede credenciada ou, na ausência, via reembolso integral, sob pena de multa diária, e determinara, em razão da notícia de descumprimento da tutela de urgência deferida, a comprovação da autorização formal do procedimento médico objeto da tutela antecipada, majorando a multa diária fixada anteriormente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar a imposição, à operadora de plano de saúde, da obrigação de realizar o procedimento médico prescrito ao consumidor com a utilização de prótese customizada e, outrossim, da comprovação da autorização formal do procedimento médico objeto da tutela antecipada, com a comprovação de agendamento em rede credenciada, utilização da prótese customizada prescrita e, na impossibilidade, a assunção expressa do reembolso integral para execução do procedimento fora da rede credenciada.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o), resultando que, aviado em face de provimento acobertado pela preclusão, não pode ser conhecido em sua plenitude, mas somente quanto ao pronunciamento subsequente ainda não acobertado pelo fenômeno processual.
4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a associada como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
5. As coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata, ensejando que, excluído determinado profissional, clínicas e hospitais de sua rede conveniada, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas.
6. Subsistindo expressa previsão contratual, não se divisa abusividade na regulação segundo a qual os atendimentos fora da rede credenciada somente serão custeados se inexistente profissional ou hospital aptos a fomentarem o tratamento, donde, apresentando a rede credenciada da operadora profissionais habilitados a realizarem o tratamento médico que não se caracteriza como urgente ou emergencial prescrito ao beneficiário, não se afigura legítimo nem viável que lhe seja assegurada a faculdade de consultar-se com os profissionais da sua livre escolha, à medida em que somente na impossibilidade de realização do tratamento em estabelecimento integrante da rede credenciada é que exsurge a possibilidade de reembolso integral para execução fora da rede.
7. Aferida a exiguidade do prazo conferido à operadora de saúde para realização de agendamento do tratamento médico prescrito ao beneficiário, notadamente por não se configurar hipótese emergencial ou urgencial, o interregno comporta modulação, devendo ser dilatado mediante observância do princípio da razoabilidade, que deve ser ponderado como vetor de delimitação do interstício para realização de cominação que encarta obrigação de fazer.
8. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
9. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de cobertura inerente a plano de saúde, a apreensão de que fora fixada mediante observância de prazo razoável para seu cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Unânime.